Tribunal: TCU
Processo: 020.990/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Conselho Federal de Administração contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3758/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "recurso de reconsideração" apresentado pelo Conselho Federal de Administração em face do Acórdão 2603/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 182), por meio do qual foi determinado o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento. Considerando que a decisão impugnada se constitui em decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, §3o, e 213, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); considerando que, de acordo com o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, o expediente não pode ser recebido como recurso, uma vez que somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU; considerando que a unidade técnica, com o aval do Ministério Público junto ao TCU, propõe que a peça em questão seja recebida como mera petição, negando-lhe seguimento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 201, §§ 2o e 3o, 212 e 285 do Regimento Interno do TCU em: a) receber a peça 182 como mera petição, negando-lhe seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração contra decisão de natureza terminativa; b) comunicar esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 020.990/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Teixeira Rocha (XXX.723.864-XX); Mauri Vieira Costa (XXX.022.844-XX) 1.2. Recorrente: Conselho Federal de Administração (34.061.135/0001-89) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Administração de Pernambuco 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.